Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700600-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NEIDE DA COSTA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVAN DA COSTA. No ID 57403038 a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto, visto que não remanesce a necessidade de leito de UTI. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator